Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012574-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DE CARVALHO VIANNA - CPF: 351.901.178-63 (ADVOGADO), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP - CNPJ: 08.887.337/0001-74 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (REPRESENTANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (REPRESENTANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RAC 138016/2017, COM TRÂNSITO EM JULGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVIDOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - RESP No 1.134.186/RS – DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

No caso, a decisão monocrática ora guerreada reconheceu o erro material presente na decisão exequenda, afastando a fixação dos honorários advocatícios, e, em consequência, acolhendo a Impugnação ofertada pelo ora Agravado para julgar extinto o Cumprimento de Sentença.

2.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não tenham invocado (iura novit cúria) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação” (REsp 1.755.266/SC, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/11/2018).

3.

Da análise das razões recursais do instrumental, verifica-se que os argumentos ali utilizados se contrapõem aos fundamentos da r. decisão singular agravada. Circunstância esta que, corroborada pela interposição do recurso próprio, demonstra o requerimento de reforma do julgado de origem, a afastar a ausência de dialeticidade alegada.

4.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, é de que serão devidos honorários advocatícios se, em sede de cumprimento de sentença, a correspondente impugnação for acolhida, ainda que parcialmente.

5.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BALTAZAR ZILIO contra a decisão monocrática deste Relator que proveu o Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 12338-91.2019.811.0055 - Código: 312053, e reconheceu o erro material presente na decisão monocrática exequenda, e acolheu a Impugnação ofertada pelo Agravante para julgar extinto o Cumprimento de Sentença, com a consequente condenação nos honorários advocatícios de sucumbência.

A agravante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ante a ausência dos requisitos para tanto.

Afirma a violação do Princípio da Não Surpresa, tendo em vista que este Relator se valeu de fundamento inédito (erro material), jamais alegado por qualquer das partes durante o transcorrer do processo, sobretudo pelo recorrente naquele recurso de Agravo, bem como não se aplica o conceito de erro material ao caso.

Sustenta que o Agravo de Instrumento não é dialético, pois, como se trata de mera repetição, é evidente que a decisão do juiz de primeira instância não teve os seus fundamentos atacados de forma específica como exige os arts. 932 e 1016, do CPC.

Aduz que a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da extinção do cumprimento de sentença, afigura-se como medida desproporcional e demasiadamente gravosa, visto que a reversão de sua pretensão não decorre de nenhuma conduta atribuível ao mesmo, sendo certo que também não é razoável penalizá-lo com o ônus da causalidade, já que não foi a referida parte quem deu causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença, mas o próprio Poder Judiciário.

Requer seja exercício o juízo de retratação, a fim de reconhecer que não há erro material capaz de justificar a modificação do título judicial no julgamento do RAC no. 138016/2017, nos moldes da decisão proferida anteriormente nestes autos.

Caso assim não entenda, pugna seja o recurso seja remetido para os demais integrantes da turma, para análise, julgamento e provimento, a fim de que a decisão seja reformada para que se reconheça a inexistência de erro material e, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não há sucumbência, tampouco causalidade capaz de justificar a imposição desta verba.

Contrarrazões da parte agravada (ID 38160998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como dos demais Tribunais de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

A parte agravada BALTAZAR ZILIO e TÂNIA TEREZINHA WALENDOWSKTY ZILIO opôs os Embargos à Execução no. 0005421-08.2009.811.0055 - Código 115296, em desfavor de GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, pretendendo a nulidade da Cédula de Produto Rural n. 48005.48017/02200, em razão da não entrega dos produtos indicados no aludido documento, e, ainda, a inversão do ônus da prova e suspensão da execução.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso entendeu que a discussão acerca da nulidade da Cédula de Produto Rural fora travada nos Autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Liminar no. 152236.2008.811.0055 - Código 102640, de modo que, nos termos do § 3o do art. 337, do CPC, reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC.

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformados, os Embargantes interpuseram o RAC no. 138016/2017, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do julgado, ao argumento de que a sentença violou o “Princípio da Não Surpresa”, insculpido no art. 10 do CPC/2015, uma vez que não foram intimados para se manifestarem sobre a possibilidade da existência ou não de litispendência processual.

Distribuído à relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas, foi proferida decisão monocrática pela anulação da sentença:

“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para acolher a preliminar de nulidade de sentença por ausência de prévia intimação acerca da litispendência e determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, a fim de que seja dado prosseguimento nos autos, com a devida intimação prévia das partes acerca da possível litispendência.

Em razão do Art. 85, § 1o e 2o do CPC, fixo honorários advocatícios a serem pagos aos patronos dos Apelantes, em grau recursal, na quantia de 10% sobre o valor da causa originária.

Intimem-se. Cumpra-se.”

A decisão transitou em julgado em 12/06/2018.

Já na instância singela, após a intimação e manifestação das partes acerca da possível litispendência, em 25/02/2019, o Juízo proferiu nova decisão nos exatos termos da sentença anterior:

“Em outras palavras, a ação declaratória, no vertente caso, realmente faz às vezes dos embargos à execução, inclusive, suspendendo o trâmite processual da execução. De tal sorte, não haverá qualquer prejuízo aos embargantes.

Dessa feita, nos termos do § 3o do art. 337, do CPC, RECONHEÇO a existência de litispendência com relação aos Autos n. 1522-36.2008.811.0055 (Código: 102640), em apenso, razão por que DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

P.I.C.”

A sentença foi publicada em 28/02/2019, tendo a parte Embargante interposto Recurso de Apelação Cível no. 0005421-08.2009.811.0055, o qual foi provido, à unanimidade, para anular a sentença de piso que, de forma equivocada, reconheceu a existência de litispendência. Com o transito em julgado, retornem os autos à instância de primeiro grau para conhecimento e fins de direito, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA ANULAR O TITULO – MATÉRIAS IDÊNTICAS – PARTES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – MATERIALIZAÇÃO DE CONEXÃO – SENTENÇA ANULADA.

(1) – O juiz não tem obrigação de navegar no processo com doutrinas e jurisprudências a respeito do tema. Quando o bastante que o mesmo, mesmo de forma sucinta, faça a fundamentação necessária para formação de sua livre convicção e materialize seu entendimento dentro dos autos. Fundamentação sucinta não é ausência de fundamentação e, neste contexto, impõe-se a rejeição da preliminar aventada a respeito do tema ante a clareza da decisão proferida.

(2) – A jurisprudência pátria tem entendido que a solução para preservar o juízo natural e a segurança jurídica é de emprestar efeitos semelhantes aos dos embargos do devedor, quando a parte, antes da propositura da ação de execução, ingressa com processo de conhecimento visando à anulação do titulo de crédito. Entretanto, ingressando com embargos do devedor, embora existindo em parte a mesma causa de pedir, mas, existindo outros envolvidos no polo passivo da lide, não há como abraçar a tese da litispendência na parte da fundamentação e do pedido que visa o mesmo pretendido nos embargos. Isto porque, para a litispendência, a rigor dos §§ 1o e 2o, do artigo 337 do CPC, indispensável a reprodução dos mesmos argumentos e das mesmas partes envolvidas para considerar a sua existência.

(3) – A questão, neste porte, não é de litispendência e sim de conexão já que para esta não é necessária que as partes envolvidas sejam as mesmas e tão somente o pedido e causa de pedir. Se o magistrado anota ser caso de litispendência, a sentença deve ser anulada em grau recursal para reconhecimento da conexão.

(4) – E, conexas a ação de conhecimento e os embargos do devedor, impõe-se a nulidade da sentença, baixando os autos à instância primeira para que, em conjunto, ambos os processos sejam julgados. Se propostos em juízos diversos, deverá, antes, for solucionado o caso da competência funcional, sempre prevalecendo o juiz natural.

A parte Embargante, então, opôs Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão, pois, ao prover o apelo, houve automaticamente a inversão do ônus sucumbencial, bem como também não houve majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC.

Os Aclaratórios foram rejeitados, à unanimidade, e o acórdão dos Embargos de Declaração transitou em julgado em 19/06/2020.

Ocorre que, concomitante à interposição do Recurso de Apelação Cível no. 0005421-08.2009.811.0055, o Embargante BALTAZAR ZILIO ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença (ID 12502472) extraído dos autos da Ação de Embargos à Execução, referente à condenação de GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da decisão monocrática proferida no RAC 138016/2017, no valor de R$ 225.449,07 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sete centavos).

A ora agravada GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 12502475), aduzindo, em síntese, a inexistência de título a ser executado em seu desfavor, ou seja, ausência de sucumbência nos Embargos à Execução.

Contudo, o Magistrado singular entendeu que os honorários advocatícios executados foram fixados pelo acordão prolatado na Apelação n. 138016/2017 e não acolheu a impugnação, o que motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Distribuído a minha relatoria, entendi pelo provimento do recurso, para afastar a fixação dos honorários advocatícios, e, em consequência, acolher a Impugnação ofertada pelo Agravante para julgar extinto o Cumprimento de Sentença, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RAC 138016/2017, COM TRÂNSITO EM JULGADO – ERRO MATERIAL REFERENTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CORREÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

2. Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

3. No caso, cinge-se a controvérsia à viabilidade de ser reconhecido o erro material constante na parte dispositiva da decisão monocrática prolatada no RAC 1368016/2017, que condenou o agravante em honorários sucumbenciais e agora cobrado no Cumprimento de Sentença pelo agravado, sendo que o Magistrado de piso rejeitou a Impugnação ofertada pelo agravante.

4. Depreende-se da decisão monocrática prolatada no RAC 138016/2017 ter a i. Desembargadora entendido pelo acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por ausência de prévia intimação acerca da litispendência, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, a fim de que seja dado prosseguimento nos autos, com a devida intimação prévia das partes acerca da possível litispendência.

5. Contudo, denota-se que, de fato, a Relatora se equivocou ao estabelecer na parte dispositiva do julgado a fixação de honorários advocatícios a serem pagos aos patronos dos Apelantes, em grau recursal.

6. Se a sentença foi anulada para que outra fosse proferida em seu lugar, não era o caso de fixação de honorários advocatícios, pois a situação volta ao “status quo ante”, de modo que não se pode admitir o locupletamento por parte do agravado.”

Opostos Embargos de Declaração (ID 28663990), estes foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente quanto à questão relativa a ausência de dialeticidade, que não foi abordada explicitamente na decisão embargada (ID 32463484).

Inconformada, a parte agravada interpôs o presente Agravo Interno buscando a reforma da decisão, para que se reconheça a inexistência de erro material e, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não há sucumbência, tampouco causalidade capaz de justificar a imposição desta verba..

Sem razão, contudo.

A meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que proveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Diante das insurgências das partes, imperioso, inicialmente, afastar a possibilidade de reconhecimento da preclusão da matéria, pois, em se tratando de erro material não ocorre a preclusão, tampouco ofende a coisa julgada seu reconhecimento.

Consoante o que determina o art. 494, inciso I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

No caso, cinge-se a controvérsia à viabilidade de ser reconhecido o erro material constante na parte dispositiva da decisão monocrática prolatada no RAC 1368016/2017, que condenou o agravante em honorários sucumbenciais e agora cobrado no Cumprimento de Sentença pelo agravado, tendo o Magistrado de piso rejeitado a Impugnação ofertada pelo agravante.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56a edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC/15:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Depreende-se da decisão monocrática prolatada no RAC 138016/2017 (15304965) ter a i. Desembargadora entendido pelo acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por ausência de prévia intimação acerca da litispendência, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, a fim de que seja dado prosseguimento nos autos, com a devida intimação prévia das partes acerca da possível litispendência.

Contudo, denota-se que, de fato, a Relatora se equivocou ao estabelecer na parte dispositiva do julgado a fixação de honorários advocatícios a serem pagos aos patronos dos Apelantes, em grau recursal.

Se a sentença foi anulada para que outra fosse proferida em seu lugar, não era o caso de fixação de honorários advocatícios, pois a situação volta ao “status quo ante”.

Os honorários não são devidos quando o acórdão se limita a anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, cuja fixação e/ou majoração pressupõe a existência de uma decisão anterior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. TESE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. MANDADO ENVIADO AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NOS AUTOS. PROVIMENTO. CARTA DE INTIMAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA AGÊNCIA BANCÁRIA SITUADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO CITADO NO PROCESSO E ELEITO COMO FORO PARA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC, Apelação Cível no. 0002061-50.1999.8.24.0024, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, 4a Câmara de Direito Comercial, Julgado em 04/07/2017).

Deste modo, é evidente que o dispositivo contém conclusão diferente das premissas contidas na fundamentação, revelando a existência de erro na fixação dos honorários.

Como demonstrado acima, o erro material que macula a sentença exequenda se mostra cristalino ante a dissonância entre o seu dispositivo com a fundamentação apresentada, assim como com a incontroversa conjuntura fática assinalada.

Finalmente, não se deve esquecer, ao influxo do disposto no §2o do artigo 322 do CPC/2015, que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé.

Nesse sentido, deve ser reconhecido o erro material na decisão, o qual não se submete aos efeitos da coisa julgada, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DISSONANTE DA PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973 quando realizada a devida prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que se manifestou de forma clara e devidamente fundamentada. 2. As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo", contidas no art. 463, I, do CPC/1973, configuram erro material, ou seja, aquele erro que pode ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou tribunal prolator da decisão e cuja correção não implica alteração do provimento jurisdicional. 3. A decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada, mormente quando a parte dispositiva encontra-se totalmente dissonante da fundamentação da decisão. 4. Considerando que a interpretação do dispositivo da sentença não deve ser realizada de forma isolada, mas de acordo com o contexto delineado em toda a sua fundamentação, o erro material, no presente caso, em que consta no título exequendo "dou provimento ao recurso interposto pelo INSS", mas, em seguida, consta a expressão "para restabelecer a sentença", a qual havia julgado procedente a ação da parte autora, configura nítido erro material, razão pela qual deve ser sanado. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1593461/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DETERMINANDO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1141082/SP (2017/0181203-6), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 16/09/2019, DJe 25/09/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de erro material que não altera o teor da decisão proferida, tampouco ofende a coisa julgada, é de se afastar a alegação de preclusão da matéria. 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no 1261182-4, 7a Câmara Cível, Rel.: Fábio Haick Dalla Vecchia, Julgado em 09/06/2015). Destaquei.

“AGRAVO INSTRUMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. - A jurisprudência deste tribunal é uníssona no sentido de que se a matéria ainda não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, há supressão de instancia. Caso o tribunal ad quem fizesse análise de questões ainda não apreciadas em primeira instância, configuraria inovação recursal ensejando prejuízo às partes, por violação do duplo grau de jurisdição. - Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, impondo em violação ao duplo grau de jurisdição. - Há nítida ocorrência de erro material na hipótese em que a fundamentação e a parte dispositiva da sentença levam à conclusão de improcedência do pedido, todavia, a parte ré é condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, violando o disposto no artigo 85 do CPC. - É permitida a correção do erro material mesmo após o transito em julgado, pois este não é alcançado pelo instituto da coisa julgada e pode ser alterado, inclusive, de ofício, ainda que em fase de cumprimento ou liquidação de sentença, garantindo ao decisum sentido lógico e útil.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0142.12.002895-6/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13a Câmara Cível, Julgado em 04/04/2019). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ERRO MATERIAL - RECONHECIMENTO -COISA JULGADA - OFENSA - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Em observância aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando verificada a ocorrência de erro material no pronunciamento judicial, cuja manutenção pode ocasionar, inclusive, o enriquecimento ilícito de uma das partes.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 10024133554949004, 9a Câmara Cível, Relator: Amorim Siqueira, Julgado em 28/05/2019). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO MATERIAL – CONCEITUAÇÃO - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DE LITISCONSORTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUTORIDADE DA COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ALEGANDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. I- O erro material, que não é atingido pela coisa julgada , diz respeito a inequívocos enganos involuntários ou inconscientes do órgão julgador, representados por inconsistências entre a afirmação pretendida e a efetivamente consignada no texto do pronunciamento judicial; II- A condenação exclusiva do litisconsorte ao pagamento de honorários advocatícios não é passível de alteração quando a correspondente decisão de mérito transita em julgado , tornando-se imutável e indiscutível; III- Se inexistente distribuição proporcional entre os litisconsortes dos honorários advocatícios sucumbenciais, a responsabilidade pelo pagamento total será solidária (art. 87 do CPC), não havendo falar em excesso na execução direcionada a apenas um deles.” (TJ-MG, AI: 10175060081445001, Relator: João Câncio, Julgado em 03/09/2019). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO. O cumprimento de sentença deve obedecer fielmente ao título executivo judicial transitado em julgado, cumprindo às partes e ao juízo zelar pelo respeito máximo à coisa julgada, que, aliás, constitui garantia constitucional. No entanto, admite-se, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, a correção de erro material no decisum, que não se sujeita às figuras jurídicas da preclusão e da coisa julgada. Na hipótese versada, resta evidente a inexatidão material do título executivo judicial, devendo ser sanada, fixando-se a pensão devida ao demandante-exequente em 93% salário mínimo nacional vigente à época do pagamento, e não no percentual de 0,93%, constante do acórdão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082488461, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/11/2019). Destaquei.

Por fim, não se pode admitir, por tudo isso, o locupletamento por parte do agravado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o erro material presente na decisão monocrática exequenda, afastando a fixação dos honorários advocatícios, e, em consequência, acolher a Impugnação ofertada pelo Agravante para julgar extinto o Cumprimento de Sentença.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, serão devidos honorários advocatícios se, em sede de cumprimento de sentença, a correspondente impugnação for acolhida, ainda que parcialmente.

No caso dos autos, resta cabível a condenação da parte agravada à verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor executado no Cumprimento de Sentença.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte Agravante, a decisão não merece reparos.

Senão, vejamos:

A parte agravante afirma a violação do Princípio da Não Surpresa, tendo em vista que este Relator se valeu de fundamento inédito (erro material), jamais alegado por qualquer das partes durante o transcorrer do processo, sobretudo pelo recorrente naquele recurso de Agravo, bem como não se aplica o conceito de erro material ao caso.

Sem razão, contudo.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não tenham invocado (iura novit cúria) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação” (REsp 1.755.266/SC, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018).

No caso, a decisão monocrática ora guerreada reconheceu o erro material presente na decisão exequenda, afastando a fixação dos honorários advocatícios, e, em consequência, acolhendo a Impugnação ofertada pelo ora Agravado para julgar extinto o Cumprimento de Sentença.

Tal decisão está em consonância com o entendimento da Corte Superior, uma vez que o erro material pode ser corrigido de ofício:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 463, 512 E 515 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
A simples correção de erro material - contido na sentença – por parte do Tribunal a quo não viola os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum apellatum.
2. A transcrição das ementas dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 851810/RS (2006/0104364-6), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 04/02/2010, DJe 11/02/2010). Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 460 e 471 DO CPC. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reformou decisão monocrática para corrigir erro material sem alterar a natureza do pedido ou da decisão vergastada. 2.
A simples correção de erro material por parte do Tribunal a quo não viola o princípio da non reformatio in pejus, consoante orientação do STJ, incidindo, in casu, o disposto na Súmula 83/STJ
. 3. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 409145/RJ (2013/0342040-6), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 11/03/2014, DJe 27/03/2014). Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO. ESTACIONAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. DOUTRINA. PRECEDENTES.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No caso, a questão concernente à (im)possibilidade de cobrança de despesas condominiais relativas a benfeitoria em face de proprietário de unidade autônoma que não usa ou goza de nenhum benefício resultante de tal manutenção ou melhoramento é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (arts. 884, 1.336, I, e 1.340, todos do CC/02), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3. A natureza estatutária da convenção de condomínio autoriza a imediata aplicação do regime jurídico previsto no novo Código Civil (REsp no 722.904/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 1o/7/2005). 4. A convenção condominial deve estar em sintonia com a lei porque apesar da autonomia dos condôminos em autorregulamentar suas condutas, jamais poderão perder de vista a lei, cuja obediência se impõe pelo princípio da supremacia da ordem pública sobre as deliberações privadas. 5. A regra estabelecida no art. 1.340 do novo Código Civil atende ao princípio da equidade, evitando o enriquecimento indevido dos condôminos que se utilizam de serviços ou de partes comuns a diversos deles, em detrimento daqueles que não utilizam os referidos serviços e equipamentos comuns. 6. Na espécie, o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no condomínio, as despesas de conservação das coisas de cuja utilização efetivamente participa. 7. Onde não existe o gozo e/ou o uso da coisa comum, não existe obrigação de suportar os correspondentes dispêndios. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 9.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, a simples correção de erro material não viola o princípio da non reformatio in pejus.
10. Agravo interno não provido, com correção de erro material.” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120/DF (2018/0217819-5), Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Destaquei.

Sustenta o agravante, ainda, que o Agravo de Instrumento não é dialético, pois, como se trata de mera repetição, é evidente que a decisão do juiz de primeira instância não teve os seus fundamentos atacados de forma específica como exige os arts. 932 e 1016, do CPC.

Melhor sorte não lhe socorre.

Da análise das razões recursais do instrumental, verifica-se que os argumentos ali utilizados se contrapõem aos fundamentos da r. decisão singular agravada. Circunstância esta que, corroborada pela interposição do recurso próprio, demonstra o requerimento de reforma do julgado de origem.

Dessa forma, evidenciado na peça recursal instrumental que a parte se insurge contra o decisum de primeiro grau, visando a nulidade do título executivo, afirmando ainda que "(...) não há quaisquer valores devidos ao Agravado a título de honorários – pelo contrário, quem deve verbas de sucumbência à Agravante Global é o próprio Agravado!(...) quem sucumbiu foi o próprio Agravado Baltazar, na medida em que seus embargos à execução foram extintos, e este, por força das referidas sentenças, fora condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa aos patronos desta Impugnante, impondo àquele os ônus sucumbenciais, e não o contrário”, indicando, portanto, os motivos pelos quais pleiteia a reforma da decisão agravada, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA - SENTENÇA – MEIO DE IMPUGNAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma. 2. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade. 3. A recorrente, pela via do agravo de instrumento, questiona a decisão que julgou o mérito da ação principal, na forma do artigo 487, I, do CPC, ato que, por se tratar de sentença, uma vez que coloca fim ao processo, é atacável por apelação, nos termos do art. 1.009, combinado com o art. 203, § 1o, ambos do CPC e não por agravo de instrumento. 4. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva. 5. Decisão monocrática mantida.” (RAR no. 1006828-85.2018.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, DJE 29/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR RECHAÇADA - PRECRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA 80/2014 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. (N.U 1008353-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)”. 2. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo”. (TJ-MT, Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”. (TJ-MT, RAI no. 1005283-43.2019.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, DJE 13/02/2020)

Logo, não há se falar em ausência de dialeticidade.

Por fim, aduz o agravante que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da extinção do cumprimento de sentença, afigura-se como medida desproporcional e demasiadamente gravosa.

Isto porque a reversão de sua pretensão não decorre de nenhuma conduta atribuível ao mesmo, sendo certo que também não é razoável penalizá-lo com o ônus da causalidade, já que não foi a referida parte quem deu causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença, mas o próprio Poder Judiciário.

Sem razão.

Conforme consta da decisão ora agravada, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, é de que serão devidos honorários advocatícios se, em sede de cumprimento de sentença, a correspondente impugnação for acolhida, ainda que parcialmente.

Na esteira do propugnado no Recurso Especial 1.134.186/RS:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUPRESSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração visam desfazer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Presente uma dessas hipóteses, prospera a irresignação recursal. 2. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o seu acolhimento, ainda que em parte, acarreta o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC (REsp n. 1.134.186/RS). A condenação na verba de sucumbência é medida que se impõe, independentemente de pedido expresso. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 129597/RS (2011/0312706-4), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 15/08/2013, DJe 23/08/2013)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1870141/SP (2020/0081431-3), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Desta forma,
a decisão monocrática agravada deve ser mantida em sua integralidade, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020